Tribunal: STF
Processo: AI 712035
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL A 
   QUO. ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA 
   REFLEXA.  SÚMULA STF 279.

1.	A possível violação aos 
   postulados do devido processo legal, do contraditório, da ampla 
   defesa e da motivação das decisões judiciais configura ofensa 
   reflexa à CF.
2.	Concluir de forma diversa do assentado no 
   julgado do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto 
   fático-probatório dos autos. Súmula STF 279.
3.	Agravo 
   regimental improvido.